Tribunal: TJMT
Processo: 0003962-02.2017.8.11.0051
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003962-02.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEONILDA BUSKO - CPF: 029.925.711-80 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 0003962-02.2017.8.11.0051

APELANTE: LEONILDA BUSKO

APELADO: VIVO S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – NÃO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS – ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Se a requerida demonstrou a contratação e a utilização dos serviços de telefonia móvel pela autora, por meio de telas sistêmicas acompanhada do extrato das ligações realizadas no período em que a linha estava ativa, bem como a existência do débito que ensejou a inscrição do nome da demandante nos cadastros de inadimplentes, há de ser mantida a sentença de improcedência da ação, tendo em vista legalidade da restrição.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LEONILDA BUSKO
na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais,
ajuizada em face da
TELEFÔNICA BRASIL S.A.,
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e procedente o pleito formulado na reconvenção, para condenar a autora/reconvinda ao pagamento de R$ 120,95 (cento e vinte reais e noventa e cinco centavos), acrescido dos encargos contratados desde o inadimplemento até a data da distribuição do processo, bem como atualizado pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

E ainda, condenou a demandante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, arbitrada em 5% do valor atualizado da causa.

Por fim, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da ação principal e da reconvenção, sendo a verba de sucumbência fixada em 10% sobre o valor da causa em cada demanda.

Em síntese, sustenta a apelante que nunca contratou os serviços da apelada, bem como que não restou comprovada a relação jurídica com a empresa de telefonia móvel que pudesse ensejar a negativação do seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito, sendo os documentos apresentados pela demandada unilaterais e de fácil manipulação.

Assevera que a recorrida não juntou contrato devidamente assinado pela parte autora, bem como pleiteia indenização por danos morais em razão da restrição do seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 117558965).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelante, teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela requerida/apelada, em razão de débito no valor de R$ 120,95 (cento e vinte reais e noventa e cinco centavos), relativo a serviços de telefonia móvel.

Sob a alegação de que nunca contratou com a requerida, ajuizou a presente ação.

Pois bem
.

Segundo a apelante, a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em razão de débito decorrente da linha telefônica móvel é indevida, pois nunca contratou os serviços da apelada, sendo que os documentos juntados de forma unilateral não comprovam relação jurídica entre as partes
.

Com efeito, as telas sistêmicas apresentadas pela recorrida, a princípio, mostram-se insuficientes para demonstrar a relação jurídica das operadoras de telefonia com os seus clientes, quando desacompanhadas de outros elementos que confirmem o negócio.

No caso, entretanto, além das referidas telas (ID 117558952 - Pág. 65), que demonstram que a autora era titular da linha de telefonia móvel no 066 99923 6158, a recorrida apresentou o extrato com todas as ligações efetuadas pela requerente no período em que a linha estava ativa, de 19/02/2016 a 27/12/2016 (ID 117558952 - Pág. 68/84), comprovando, assim, a efetiva utilização dos serviços
.

Além disso, em sede de contrarrazões, a apelada trouxe a gravação contendo a adesão da autora ao plano de telefonia móvel contestado, no qual esta anui expressamente com a contratação dos serviços, consoante se verifica do ID 117558964.

Destarte, se a requerida demonstrou a contratação e a utilização dos serviços de telefonia móvel pelo autor, por meio de telas sistêmicas acompanhada do extrato das ligações realizadas no período em que a linha estava ativa, bem como a existência do débito que ensejou a inscrição do nome do demandante nos cadastros de inadimplentes, há de ser mantida a sentença de improcedência da ação, tendo em vista legalidade da restrição.

Na hipótese, houve o cumprimento do art. 373, inciso II, do CPC/15, não havendo falar-se em indenização por danos morais.

Nesse sentido:

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR AO LONGO DOS ANOS – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – DANO MORAL INEXISTENTE – LITIGÂNCIA DE MÁ - FÉ CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe. Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima
." (TJMT - N.U 0001831-64.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – TELEFONIA FIXA – CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DEMONSTRADA – CONSUMO RESIDUAL ANTES DO CANCELAMENTO DO PLANO – PAGAMENTO NÃO COMPROVADO PELO CONSUMIDOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – AUSÊNCIA DE OFENSA OU LESÃO À HONRA – DANO MORAL – AFASTAMENTO – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele.

Ao dever de reparar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC/02, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos não há que se falar em condenação.

Comprovado que o consumidor utilizou dos serviços, bem como, que não pagou os valores decorrentes, constitui exercício regular do direito a inscrição dos dados do consumidor inadimplente nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito, não havendo que se falar em indenização por danos morais
.” (TJMT – N.U 0012196-87.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)

Desta feita, comprovada a existência do débito que ensejou a restrição do nome do apelante perante os órgãos e proteção ao crédito, há de ser mantida a improcedência da ação e a procedência da reconvenção.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, observando-se a suspensão da exigibilidade pela gratuidade judiciaria.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022